Tribunal: TJBA
Processo: 8011994-20.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011994-20.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSIMAR NUNES CARVALHO Advogado(s): LETICIA DANTAS DUARTE, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. MARCO INICIAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por JOSIMAR NUNES CARVALHO contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação nº 8011994-20.2023.8.05.0113, em razão da intempestividade recursal, alegando o agravante que o prazo deve ser contado a partir da intimação eletrônica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial da contagem do prazo recursal para fins de aferição da tempestividade da apelação interposta pelo agravante, se a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico ou da intimação pelo sistema eletrônico. III. Razões de decidir 3. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico é o ato que torna os atos processuais conhecidos e válidos, conforme art. 224, §3º do CPC, que estabelece que "a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação". 4. Em casos de duplicidade de intimação, por meio eletrônico ou pelo diário oficial, o ato que ocorrer primeiro será aquele a nortear a contagem do prazo, prevalecendo a intimação pelo órgão oficial sobre os sistemas dos tribunais, conforme entendimento do STJ (AgInt no Agravo em REsp nº 868.210). 5. No caso em análise, a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça em 02/08/2024 (sexta-feira), tendo o prazo iniciado em 06/08/2024, com termo final em 26/08/2024, enquanto a apelação foi protocolada apenas em 29/08/2024, caracterizando sua intempestividade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade. Tese de julgamento: "1. A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece para fins de contagem de prazo processual, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. Em caso de duplicidade de intimação, considera-se como termo inicial da contagem do prazo o ato que ocorrer primeiro." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.